Tribunal: TJMT
Processo: 0010434-37.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010434-37.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APOTANIO CEDRO DE CARVALHO - CPF: 002.528.141-00 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), APOTANIO CEDRO DE CARVALHO - CPF: 002.528.141-00 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - PARCIALMENTE PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010434-37.2015.8.11.0003

APELANTE: APOTANIO CEDRO DE CARVALHO, OI S.A.

APELADO: OI S.A., APOTANIO CEDRO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO PROCEDENTE - SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
PRINTIS
DE TELA DE COMPUTADOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – TRANSTORNOS PRESUMIDOS - REPARAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA MAS COM RAZOABILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

O
print
de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente das ligações telefônicas e do débito.

Não comprovada a dívida, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.

O valor da reparação deve ser arbitrado
com observância às peculiaridades do caso. Não cabe a sua redução quando fixado aquém do estabelecido por este Tribunal em situações semelhantes, mas sim a majoração, porém em quantia razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010434-37.2015.8.11.0003

APELANTES: APOTANIO CEDRO DE CARVALHO E OI S/A (em

Recuperação Judicial)

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização por Dano Moral julgada procedente para declarar inexistente o débito, devendo a ré arcar com R$5.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde a inscrição indevida, bem como com as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O autor insurge-se contra a importância arbitrada para a reparação, uma vez que não cumpriria o caráter punitivo e didático. Diz que esta Corte, em caso análogo (AP 71.190/2007), condenou a mesma empresa em R$17.000,00.

Pleiteia a majoração para R$50.000,00.

Já a requerida sustenta que agiu em exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito, e que portanto, não pode ser responsabilizada pelo apontamento restritivo pois os serviços foram utilizados e não adimplidos.

Aduz que os danos morais não foram comprovados e que a situação configura mero aborrecimento.

Impugna, ainda, a quantia fixada como ressarcimento, visto que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e afirma que a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões (id 41600964 – pág. 03).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento de ambos os Recursos (id 42899969 – pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0010434-37.2015.8.11.0003

APELANTE: APOTANIO CEDRO DE CARVALHO, OI S.A.

APELADO: OI S.A., APOTANIO CEDRO DE CARVALHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ingressou em juízo sob o argumento de que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de R$ 254,65.

Afirmou que jamais utilizou qualquer produto ou serviço da empresa ré, sendo, portanto, indevido o apontamento restritivo.

A inclusão imotivada nos cadastros de inadimplentes gera vários constrangimentos e perda da credibilidade, com graves reflexos sobre a honra e respeitabilidade da pessoa, que podem ser comprovados pela simples inscrição realizada, o que se vê nestes autos.

Para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor,

a parte ofendida não precisa provar o dano moral, pois este se configura pelo simples fato da violação.

Ademais, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legalidade da cobrança e tampouco a prestação do serviço. Limitou-se a juntar “prints” de tela de computador, o que por si só não confirma a relação jurídica e nem a legitimidade do débito, já que se trata de prova unilateral.

Diante do exposto, a reparação é cabível e tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO PREEXISTENTE OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo a apelante sucumbente na ação, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, visto que ele repousa no binômio necessidade e utilidade. O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se a anotação restritiva preexistente está sendo objeto de discussão judicial, não se aplica a Súmula 385 do STJ.O valor fixado na sentença para a reparação de forma razoável não comporta redução.”
(Ap 0001638-94.2014.8.11.0002 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação.

A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017)

É preciso levar em conta as circunstâncias do caso, as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes, o grau da ofensa e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode haver enriquecimento injustificado e a quantia deve ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 estipulados na primeira instância não comportam redução, e sim majoração, porém deve-se observar o montante comumente definido nesta Corte e no STJ em situações semelhantes, bem como o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso posto,
dou provimento parcial ao Recurso do autor
a fim de majorar a reparação para R$10.000,00.
Nego provimento ao Recurso da requerida.

Como os honorários advocatícios já foram arbitrados no máximo legal (20% da condenação, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020